Tribunal: TJSP
Processo: 0003057-41.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
r às demais. Posse da "res furtiva". Dolo específico. Inversão no ônus da prova. Inviabilidade na pretendida desclassificação. Inexistência de documentos. Ativação da ignição veicular por meio de gazua. Tentativa de fuga. Admissão aos policiais quanto à procedência ilícita. Forma dolosa cabalmente verificada. Condenação mantida.

Negado provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 0003057-41.2017.8.26.0548; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa.Descabimento.

Pertinência da condenação de piso. (i)Provas. Materialidade. Auto de exibição e apreensão da "res furtiva", um automóvel, subtraído na mesma data em que foi encontrado na posse do réu. Procedência ilícita.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa.Descabimento.

Pertinência da condenação de piso. (i)Provas. Materialidade. Auto de exibição e apreensão da "res furtiva", um automóvel, subtraído na mesma data em que foi encontrado na posse do réu. Procedência ilícita. Provas do crime antecedente. Cópia da ocorrência policial. Vítima. Depoimento judicial. Autoria certa. Revelia do réu. Fator que não leva a eximi-lo sob o manto da falta de provas. Testemunho policial. Relato compromissado, idôneo, e colhido sob o manto do contraditório, com inequívoco reconhecimento do réu no epicentro dos fatos. Confissão extrajudicial, acolhida como prova indireta, complementar às demais. Posse da "res furtiva". Dolo específico. Inversão no ônus da prova. Inviabilidade na pretendida desclassificação. Inexistência de documentos. Ativação da ignição veicular por meio de gazua. Tentativa de fuga. Admissão aos policiais quanto à procedência ilícita. Forma dolosa cabalmente verificada. Condenação mantida.

Negado provimento.